Tribunal: TJSP
Processo: 2280646-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Interposição do recurso em face de decisão que determinou o processamento do inventário, mas postergou a análise do pedido de gratuidade para após a verificação da integralidade do patrimônio – Descabimento – Matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, não sendo o caso de mitigação da taxatividade, uma vez prescindindo o caso de urgência e não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Interposição do recurso em face de decisão que determinou o processamento do inventário, mas postergou a análise do pedido de gratuidade para após a verificação da integralidade do patrimônio – Descabimento – Matéria não prevista no art. 1.015 do CPC, não sendo o caso de mitigação da taxatividade, uma vez prescindindo o caso de urgência e não havendo risco ao provimento jurisdicional – Recurso não conhecido.